Tribunal: TJSP
Processo: 1061947-92.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
DIREITO REGISTRAL – DIREITO URBANÍSTICO – REGISTRO DE IMÓVEIS – PROCEDIMENTO DE DÚVIDA INVERSA – INSTRUMENTO PARTICULAR COM FORÇA DE ESCRITURA PÚBLICA – VENDA E COMPRA DE UNIDADE CLASSIFICADA COMO HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (HIS).
Juízo negativo de qualificação registral fundado no princípio da legalidade – Violação de normas de direito urbanístico – Ofensa ao Plano Diretor Estratégico do

Ementa:
DIREITO REGISTRAL – DIREITO URBANÍSTICO – REGISTRO DE IMÓVEIS – PROCEDIMENTO DE DÚVIDA INVERSA – INSTRUMENTO PARTICULAR COM FORÇA DE ESCRITURA PÚBLICA – VENDA E COMPRA DE UNIDADE CLASSIFICADA COMO HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (HIS).
Juízo negativo de qualificação registral fundado no princípio da legalidade – Violação de normas de direito urbanístico – Ofensa ao Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo (PDE) – Inobservância da faixa de renda destinatária da unidade de HIS, condição de elegibilidade inscrita na matrícula do bem imóvel, a ser aferida à época da contratação.
Desatendimento da contrapartida de benefícios fiscais e urbanísticos concedidos aos promotores de HIS, que abrangeram a isenção relacionada à utilização do potencial construtivo adicional (solo criado) – Previsão legal de sanções civis específicas diversas da nulidade – Normas imperativas, caso definam consequências outras para sua violação, não ensejam nulidades virtuais (art. 166, inc. VII, do CC).
Extinção do negócio jurídico – Possibilidade em si insuficiente à desqualificação registral – Contrato (funcionalmente) válido e eficaz – Título registrável – Princípio da legalidade – Nem toda ofensa ao ordenamento jurídico impede o acesso do título ao registro imobiliário – Previsão legal de sanção pecuniária ou desfazimento do negócio por violação ao limite de renda não levam à nulidade do contrato.
Determinação aos Oficiais de Registro de Imóveis de imediata e compulsória comunicação à Prefeitura Municipal e ao Ministério Público dos casos em que houver violação da faixa de renda ou destinação dos imóveis enquadrados nas condições de elegibilidade da HIS.
Recurso provido, dúvida inversa improcedente, com determinação e observação.